Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713565-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, proferida nos seguintes termos (ID 87121804): Trata-se de recuperação judicial. O Ofício n. 345/2021/VFRJICLE, que pediu a correção da representação legal da sociedade empresária C. L. C. CONSTRUTORA LIMA E CARVALHO LTDA foi enviado à Receita Federal em 19/03/2021 (ID 86704263). Assim, considerando o prazo de 60 (sessenta) dias concedido à recuperanda para apresentação da documentação solicitada pelo Ministério Público, após a retificação do cadastro pela Receita Federal, entendo razoável a designação da AGC convocada pela decisão de ID 80397162 para as datas de 8 de julho em primeira convocação, e 15 de julho em segunda convocação, conforme ID 86382968. Concedo o prazo de 10 (dez) dias ao Administrador Judicial para a expedição de editais e comunicação acerca da realização da AGC em formato virtual ou não, tal como solicitado. E, ainda, para que se manifeste acerca da decisão com força de ofício do Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de ID 85761492. Em desfavor desta decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 88467403). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que é exíguo o prazo para realização da Assembleia Geral de Credores, tendo em vista que o Ministério Público solicitou diversos documentos, os quais não serão entregues a contento, diante da complexidade dos cálculos contábeis a serem realizados, aliado ao fato da pandemia por COVID-19. Afirma que somente em 8/4/2021 do corrente ano teve acesso a Receita Federal do Brasil. Assentar que, também por isso, a contabilidade da empresa não conseguirá realizar o trabalho em 60 (sessenta dias). Relata: Com o perdão pela tautologia, o prazo fixado pela r. Decisão recorrida para a realização da primeira e segunda AGC não se mostra factível, diante: (i) da complexidade do caso; (ii) da necessidade de envio dos autos ao MP para se manifestar acerca da documentação a ser apresentada pela embargante;(iii) da necessidade de concessão de prazo mínimo razoável para as credoras examinarem toda a documentação contábil a ser entregue pela embargante do próprio plano; e (iv) do processo interno para a tomada de decisão pelo maior credor da presente recuperação: o BRB. Com efeito, apenas como exemplo, tomando por base o comando da r. Decisão agravada, considerando iniciado o prazo de 60 (sessenta) dias a partir do dia 08/04/2021 (quando houve a correção das informações na base de dados da RFB) ter-se-ia a seguinte situação: • Data final para apresentação da documentação solicitada pelo MPDF: 07/06/2021; • Data para realização da 1a AGC: 08/07/2021; • Lapso temporal entre a apresentação da documentação requerida pelo MP e a data designada para a 1a AGC: 31 (trinta e um) dias. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para dilatar o prazo de apresentação da documentação solicitada pelo Ministério Público, bem como o prazo para realização da Assembleia Geral de Credores. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, não restaram comprovados os requisitos necessário para atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o pedido de recuperação foi requerido na contestação de ID 17810055, em 29/05/2018, e foi deferido o processamento da recuperação judicial pela decisão de ID 40540267, em 24/07/2019. Já o pedido de apresentação de documentação de registros e transações contábeis pendentes, conciliação bancária, confirmação de listas de credores por empresas, débitos, resultados operacionais, etc, dos últimos 05 anos, fora realizado em setembro do ano passado. Não obstante a regularização da contribuinte na RFB em abril do corrente ano, já transcorreu prazo razoável para o cumprimento dos requerimentos do Parquet de primeiro grau. Ademais, importante registrar que a Lei 11.101/2005 determina que a data designada para a realização da assembleia não excederá o prazo de 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial (artigo 56 §1o, LRF[1]). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. § 1o A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.